Tribunal: TJPA
Processo: 0024889-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024889-56.2016.8.14.0401

APELANTE: ADAILSON ROCHA BRITO, MATIAS VIDAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E V,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E

CONCISOS PRESTADOS PELAS VÍTIMA QUE AO JUÍZO RELATARAM COMO SE DEU A CONDUTA DELITIVA E, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, RECONHECERAM OS APELANTES COMO AUTORES DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE, PORÉM, NÃO AO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA E SUFICIENET FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 02 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UMA, CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

PENA DO APELANTE ADAILSON QUE PASSA A SER DE
07 ANOS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA, PASSANDO A PENA DO APELANTE MATIAS A SER DE

06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e nove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADAILSON ROCHA BRITO E MATIAS VIDAL DA SILVA
,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 5965788, que por volta das 14 horas e 15 minutos do dia 10 de agosto do ano de 2016, as vítimas Lucas Alves da Silva e Sandrelli Reis de Barros Carneiro trafegavam pela Travessa 14 de abril em um veículo modelo HB-20, de cor branca, placa OTC 5113, que era conduzido por Lucas, e na esquina da rua Domingos Marreiros, bairro de Fátima, um taxi que trafegava à sua frente, marca Fiat, modelo IDEA, placa não identificada, parou abruptamente, descendo de seu interior os apelantes Matias e Adailson, já armados, tendo estes abordado as vítimas que se encontravam no HB-20.

Relatou que o apelante Matias desceu do banco de trás do IDEA portando uma arma de fogo tipo pistola e foi em direção ao veículo das vítimas, tendo o apelante Adailson descido do banco do motorista e também rendido as vítimas, subtraindo de Lucas uma aparelho celular, um mini i-pad da Apple, um relógio de pulso, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e uma mochila, sendo levado da vítima Sandrelli uma aparelho celular, um carregador portátil

e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Os apelantes teriam então abandonado o taxi em que estavam e, após o roubo dos pertences pessoais das vítimas, passaram para o veículo destas, o HB-20, tendo o apelante Adailson assumido a direção enquanto o apelante Matias ameaçava as vítimas com a pistola; que as vítimas permaneceram em poder dos apelantes que passaram a circular pela cidade em busca de caixas eletrônicos para efetuarem saques nas contas destas, tendo se dirigido à agência do Banco do Brasil da av. Senador Lemos, cujos caixas eletrônicos estavam fechados, em seguida se dirigiram à agência localizada no térreo do Edifício Soft Inn Hotel, localizada na av. Gentil Bittencourt, entre a rua Padre Prudêncio e av. Serzedelo Corrêa, próximo à Unimed da Praça Batista Campos, onde conseguiram sacar a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) da conta da vítima Lucas e igual valor da conta da vítima Sandrelli, tendo a empreitada delitiva se findado com a liberação das vítimas no bairro do Jurunas, tendo os apelantes empreendido fuga em seguida.

Conforme o relato ministerial, a vítima Sandrelli soube por seu tio, no dia 09/08/2016, que dois indivíduos haviam sido presos pela prática do crime de roubo, sendo o modus operandi semelhante àquele que sofrera e, ao ver a foto dos criminosos, imediatamente os reconheceu como autores do crime do crime do qual fora vítima; que as vítimas se dirigiram à delegacia onde, após os procedimentos legais, os reconheceu pessoalmente, não sendo a
res
recuperada.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB – roubo majorado pelo concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, sendo posteriormente consignado nos autos que o crime ocorreu efetivamente no dia 18 de julho e que a data constante na denúncia é relativa ao dia em que foi registrada a ocorrência na delegacia.

Em ID 5965789, foi recebida a denúncia;

Em ID 5965791, resposta à acusação de Adailson;

Em ID 5965797/798, resposta à acusação de Matias;

Termo de Audiência, ID 5965812/868/873/877; Mídia em ID 5965899 a 5965925;

Certidão criminal positiva relativa ao apelante Matias, em ID 5965879, às fls. 01/02, e às fls. 03/04, do apelante Adailson;

Alegações finais ministeriais, ID 5965880/81;

Alegações finais defensivas, ID 5965882/83;

Em ID 5965884/85/86/87/88, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes a cumprirem, igualmente, pena final e definitiva de 08 anos e 03 meses de reclusão, além de 145 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, lhes concedendo o direito de recorrerem em liberdade.

Em sede de Apelação, razões juntadas em ID 9911938, a defesa

pugnou, em favor de ambos os apelantes, pela aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição dos mesmos uma vez que ausente prova de autoria e materialidade, bem como reforma da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais e a cominação de eventual pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 9911943, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10297632, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a dosimetria da pena a partir de uma reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
ADAILSON ROCHA BRITO E MATIAS VIDAL DA SILVA
,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em um primeiro tópico, pleiteiam os apelantes pela
absolvição
, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, sob a alegação de que não há provas suficientes acerca de suas participações na conduta delitiva, bem como em razão da negativa de autoria.

Entendo não advir razão ao apelo.

Da análise dos autos, dúvida não há acerca da participação dos apelantes na conduta delitiva, tendo as vítimas os reconhecido como autores do crime sofrido, como se denota do depoimento prestado pela vítima Lucas, acostado em ID 5965905/906/907/908/909, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, onde relata a dinâmica do crime, corroborando os termos da denúncia, sendo seu depoimento convergente àquele prestado pela vítima Sandrelli, em ID 5965914/915/916/917/918/919/920, que também peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, tendo esta igualmente relatado, com clareza e riqueza de detalhes, que estava com seu namorado, a vítima Lucas, em um automóvel e que foram rendidos pelos apelantes – que seguiam em um taxi à sua frente, no momento em que pararam no sinal, descrevendo a conduta praticada, como foram subtraídos seus objetos pessoais e mantidos em cárcere no veículo, relatando as paradas em agências bancárias para saques de valores das respectivas contas, até serem abandonados no bairro do Jurunas, sendo os referidos depoimentos convergentes em todos os seus detalhes.

Impende ressaltar que os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, em um primeiro momento, pelas imagens divulgadas na TV em razão da divulgação de suas prisões por outro crime, sendo posteriormente reconhecidos na delegacia em também em Juízo quando, colocados em uma sala ao lado de outras pessoas com as mesmas características, Sandrelli os reconheceu sem sombras de dúvidas, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ressalto que o apelante Adailson apresentou testemunha afirmando que se encontrava em lugar diverso na data do fato, contudo, o depoimento desta se mostrou vago, não sendo corroborado por nenhum outro meio, tendo sua defesa dispensado a oitiva de um terceiro que poderia confirmar o alegado, restando, portanto, sua negativa de autoria vazia de qualquer tipo de confirmação.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelantes, sob alegação de ausência de provas de autoria delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Como cediço, ressalto uma vez mais,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não bastando à absolvição suas negativas de autoria uma vez que os depoimentos das vítimas, firmes e concisos, foram esclarecedores acerca da conduta delituosa, restando claro que os apelantes agiram em unidade de desígnios, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Requerem ainda os apelantes que se reveja as respectivas dosimetrias da pena que lhes foi cominada, reduzindo-se as respectivas penas ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, e,

para uma melhor análise do pleito defensivo,
trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis:

“
DO RÉU MATIAS VIDAL DA SILVA

Culpabilidade grave
, acima do normal para o delito, considerando o modos operandi do crime, que demonstrou bastante ousadia na prática do evento, uma vez que os acusados interceptaram as vítimas saindo de dentro de veículo em plena locomoção no trânsito, o que denota maior gravidade e reprovação; o acusado possui outros registros criminais, inclusive com sentenças penais condenatória, contudo, nenhum deles se enquadra no conceito de antecedentes criminais, tendo em vista que todos foram cometido em momento posterior ao presente delito; conduta social desajustada, revelada pela sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por fatos posteriores ao presente – autos de nº. 0001881-16.2017.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém) e nº. 0018648-66.2016.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém) –, o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação sobre o motivo do delito; circunstâncias se confundem com a culpabilidade, não podendo ser revalorada em respeito ao princípio do ne bis in idem; consequências normais ao tipo; as vítimas em nada influenciaram no crime.

Diante disso, mormente a culpabilidade ser merecedora de significativa

reprovação no caso concreto, além da conduta social do réu ser prejudicial em razão de possuir duas sentenças penais condenatórias posteriores ao presente delito, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Incidem a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) 4 meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem agravantes.

Outrossim, militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade).

Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo.

Entendo que a restrição da liberdade da vítima consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental, qual seja a liberdade.

A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. In casu, a restrição da liberdade das vítimas merece reprovação significativa, haja vista que ambas ficaram refém dos acusados por período considerável, cerca de uma hora, os quais andavam dentro de um automóvel pela cidade, sem destino certo, o que denota considerável gravidade.

Ante o exposto, encontro a pena majorada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva para o delito. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão da violência empregada no crime. Incabível, ainda, a suspensão prevista o art. 77, do CPB, em virtude do quantum da pena.

Nos mesmos termos já explicitados na fixação da pena base, atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ‘a’, e §3º, do CPB, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, tanto em razão do quantum da pena, como em decorrência da culpabilidade e conduta social do acusado. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, por não visualizar presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

DO RÉU ADAILSON ROCHA BRITO

Culpabilidade grave, acima do normal para o delito, considerando o modos operandi do crime, que demonstrou bastante ousadia na prática do evento, uma vez que os acusados interceptaram as vítimas saindo de dentro de veículo em plena locomoção no trânsito, o que denota maior gravidade e reprovação; o acusado possui outros registros criminais, inclusive com sentenças penais condenatória, contudo, nenhum deles se enquadra no conceito de antecedentes criminais, tendo em vista que todos foram cometido em momento posterior ao presente delito; conduta social desajustada, revelada pela sentença penal condenatória transitada em julgado por fato posterior ao presente – autos de nº. 0018648-66.2016.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém) –, o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação sobre o motivo do delito; circunstâncias se confundem com a culpabilidade, não podendo ser revalorada em respeito ao princípio do ne bis in idem; consequências normais ao tipo; as vítimas em nada influenciaram no crime.

Diante disso, mormente a culpabilidade ser merecedora de significativa reprovação no caso concreto, além da conduta social do réu ser prejudicial em razão de possuir uma sentença penal condenatória posterior ao presente delito, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme julgados do STF e o STJ anteriormente citados. Sem atenuantes e agravantes.

Outrossim, militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade).

Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo.

Entendo que a restrição da liberdade da vítima consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental, qual seja a liberdade. A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável.

In casu, a restrição da liberdade das vítimas merece reprovação significativa, haja vista que ambas ficaram refém dos acusados por período considerável, cerca de uma hora, os quais andavam dentro de um automóvel pela cidade, sem destino certo, o que denota considerável gravidade.

Ante o exposto, encontro a pena majorada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva para o delito. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão da violência empregada no crime. Incabível, ainda, a suspensão prevista o art. 77, do CPB, em virtude do quantum da pena.

Nos mesmos termos já explicitados na fixação da pena base, atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ‘a’, e §3º, do CPB, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, tanto em razão do quantum da pena, como em decorrência da culpabilidade e conduta social do acusado. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, por não visualizar presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena dos apelantes, considerou como desfavoráveis, para os dois apelantes, as circunstâncias relativas à
culpabilidade e conduta social
, tendo devidamente fundamentado às razões pelas quais considerou negativo o vetor relativo à culpabilidade, ressaltando de que forma o
modus operandi
adotado na prática delitiva desbordou do que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, ressaltando a audácia dos agentes que interceptaram o veículo das vítimas na via pública, se aproveitando de uma parada no trânsito e as abordou, subtraindo seus pertences e fazendo saques em suas contas, não havendo como ser considerado neutro o referido vetor. Porém, tenho que a circunstância relativa à
conduta social
não se mostra satisfatoriamente fundamentada, pois esta, como cediço, demanda uma análise comportamental sobre o réu e suas interações sociais, cabendo tal análise a um profissional capacitado para tal mister, não sendo dado ao Juízo o fazer uma vez que não possui
competência para tal aferição
, inexistindo, portanto, possibilidade de permanecer como negativa tal circunstância, pois
inexistindo a devida fundamentação, há o vetor que ser considerado como neutro.

Assim, a pena base dos apelantes há que ser reduzida, mas não ao mínimo legal, como pretendido pela defesa, pois persiste em desfavor dos apelantes circunstância judicial desfavorável, qual seja, culpabilidade, apresentando esta fundamentação suficiente à sua manutenção como negativa.

Ressalto aqui o entendimento já pacificado pela doutrina e também pela jurisprudência no sentido de que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Ressalto ainda o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual há que ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, adoto
a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável
e
tendo em vista a presença de apenas 01 vetor negativo a pena base dos apelantes há que ser reduzida, passando a ser de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, observo a presença de da atenuante da menor idade penal em relação ao apelante Mathias, e mantenho o
quantum
de 06 meses de redução, passando sua pena a ser, nesta fase, a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, inexiste agravante; quanto ao apelante Adailson, não há atenuante em seu favor e, de igual forma, inexiste agravante, permanecendo sua pena no patamar anterior de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, tal e qual o julgador monocrático, reconheço a presença de duas majorantes e observo, da leitura da sentença, que o Juízo monocrático efetivamente fundamentou as razões pelas quais aumentou a pena, nesta fase, em patamar superior ao mínimo previsto, razão pela qual adoto o mesmo critério e aumento a pena em metade, passando a pena do apelante Matias a ser de 6 anos e 3 meses de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, e a do apelante Adailson, a ser de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, deixando eventual detração a encargo do Juízo da Vara de Execuções.

Diante do exposto, e acompanhando em parte o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo as penas cominadas e reduzindo a do apelante Matias para 06 anos e 03 meses de reclusão e 16 dias-multa, e a do apelante Adailson para 07 anos de reclusão e 16 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de
agosto
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022